Tribunal: TJMT
Processo: 1000404-43.2019.8.11.0048
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000404-43.2019.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[APARECIDA CRISTINO MARTINS - CPF: 482.360.121-15 (APELADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO – VÍNCULO TEMPORÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL –
RECURSO PROVIDO
.

Conforme precedentes deste Tribunal de Justiça, o servidor que ocupa cargo oriundo de contrato temporário não faz jus ao recebimento de eventuais diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real para URV, porquanto mantém com a Administração vínculo funcional exclusivamente temporário.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira que nos autos da Ação de Cobrança de Diferenças Salariais e Incorporação das Perdas Salariais proposta por
Aparecida Cristino Martins
, julgou procedentes os pedidos, condenando o requerido ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, no período compreendido aos 5 (cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da ação, no percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento).

Irresignado, o Apelante alega que o contrato temporário/comissionado celebrado com a Administração Pública engloba o direito ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiros reais para URV.

Subsidiariamente, aduz que, como a sentença não é líquida, não poderia ser de plano fixado o percentual referente aos honorários advocatícios.

Assim, requer a reforma da r. sentença recorrida, nos termos das suas razões recursais (id n. 71757592).

A Apelada, em suas contrarrazões, enuncia que a sentença não merece reforma, requerendo o desprovimento do recurso de apelação (id. 71758950).

A Procuradoria-Geral de Justiça não manifestou sobre o mérito recursal por ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (id. 72695480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se em se verificar se é devida a incorporação à remuneração dos servidores da diferença do percentual de onze inteiros e noventa e oito centésimos (11,98%), decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, ao servidor contratado por tempo determinado.

Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional e que instituiu a Unidade Real de Valor, não se destinou a assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um método para a conversão da moeda então em vigor (Cruzeiro Real).

Contudo, aqueles servidores que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, os que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição Federal, possivelmente amargaram uma defasagem remuneratória por ocasião da conversão realizada com base na Lei n. 8.880/94, fazendo jus, portanto, às diferenças salariais eventualmente detectadas.

Na hipótese, porém, analisando-se as manifestações das partes e os documentos carreados, nota-se que a Apelada não faz parte do quadro de servidores efetivos do município, haja vista ter sido contratada temporariamente pela Administração Pública para exercer a função de Professora de Educação Básica da Secretaria Municipal de Educação, constando, inclusive, em seu histórico funcional a informação de que trata-se de “servidor sem evento de cargo efetivo” (id n. 71757593)

No ponto, frise-se que nas relações contratuais estabelecidas com o servidor temporário, os direitos e obrigações recíprocos são constituídos nos termos e na ocasião da avença, são unilateralmente imutáveis e passam a integrar o imediato patrimônio jurídico das partes, gerando direitos somente com relação ao pactuado no contrato de trabalho.

Por conseguinte, ao firmar o contrato de trabalho temporário com o ente público, a parte apelada assentiu com as condições ali expostas, estando ciente da remuneração que passaria a perceber.

Com efeito, consigna-se a inexistência efetiva de defasagem na remuneração nos contratos de prestação de serviço por tempo determinado, porquanto a natureza do vínculo em tais casos é diversa, não se enquadrando
stricto sensu
e ontologicamente na categorização de natureza pública, mas de temporário à disposição da Administração.

Desta forma, por ser servidora com vínculo de natureza temporária com a Administração Pública, não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real para URV– Unidade Real de Valor.

A propósito, segue jurisprudência deste E. Tribunal:

“Nem de perto nem de longe se pode cogitar de existência de defasagem remuneratória, decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, quando se cuida de contrato de prestação de serviços por tempo determinado. Recurso não provido”
(Ap 129704/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017).

“Em caso de contratos temporários, não há que se falar em defasagem remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV. Sentença retificada. Recurso prejudicado”
(Apelação / Remessa Necessária 170803/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2017, Publicado no DJE 22/02/2017).

“Os servidores com vínculo exclusivamente temporário não fazem jus ao direito à reposição salarial decorrente da conversão da Unidade Real de Valor – URV”
(ED 177179/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/03/2017, Publicado no DJE 04/04/2017)

“O servidor que possuir vínculo de natureza temporária com a Administração Pública, não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real para URV – Unidade Real de Valor”
(N.U 0001785-44.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 07/03/2019)

Em razão do consignado nos parágrafos anteriores, inexiste o direito da servidora temporária
Aparecida Cristino Martins
à conversão da URV.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar
in totum
a sentença recorrida

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021